Tribunal: TJBA
Processo: 8052538-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052538-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO CESAR GUIMARAES SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTA LIMA LEITE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO VENDIDO
QUE
PERMANECE
U
REGISTRADO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência e rejeitou embargos de declaração. O agravante, antigo proprietário do veículo, alega que comunicou a venda ao DETRAN, mas o bem permaneceu em seu nome e foi posteriormente alienado fiduciariamente a terceiro, acumulando débitos e gerando inscrição em dívida ativa em seu desfavor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravante pode ser compelido a arcar com as obrigações fiscais de veículo já alienado e financiado por terceiro; e (ii) se o banco recorrido deve fornecer dados da operação e da pessoa responsável pelo financiamento para viabilizar a regularização registral e tributária do veículo.

III. Razões de decidir:

3. Verificada a plausibilidade do direito do agravante de não ser responsabilizado por débitos vinculados ao uso do veículo por terceiro após a venda.
4. Constatada a falha da instituição financeira ao permitir financiamento com alienação fiduciária em nome de terceiro, sem impedir que o veículo ainda constasse em nome do agravante, violando o dever de cautela e boa-fé nas relações de consumo.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido,
para suspender a exigibilidade dos débitos de IPVA e multas relativos ao veículo, posteriores à comunicação de venda, e impedir novos atos de cobrança contra o agravante até julgamento final da demanda originária.

Tese de julgamento
: “1. O ex-proprietário do veículo não pode ser responsabilizado por débitos posteriores vinculados ao uso por terceiros. 2. É dever da instituição financeira, como credora fiduciária, prestar informações necessárias à regularização registral e fiscal do bem alienado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 14; CPC, arts. 297 e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.º 80
3
2551
-
78
.202
0
.8.05.0000
, em que é agravante,
FERNANDO CÉSAR GUIMARÃES SANTOS
, sendo agravad
o
,
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça